Tribunal: TJES
Processo: 5009851-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009851-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RODAGASES TRANSPORTES LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, por maioria, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pela própria parte embargante. O acórdão embargado reconheceu a prescrição do crédito tributário representado pela CDA nº 3539/2021 e fixou honorários advocatícios no percentual mínimo, com fundamento no Tema 1.076 do STJ. Os embargos alegam omissão quanto à ausência de esgotamento da instância administrativa, com repercussão no termo inicial da prescrição, e à inaplicabilidade do arbitramento tarifado dos honorários diante da pendência de julgamento do Tema 1.255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do marco inicial da prescrição do crédito tributário à luz do esgotamento da instância administrativa; e (ii) avaliar se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1.255 do STF e do Tema 1.229 do STJ na fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão embargada enfrenta expressamente a questão relativa ao termo inicial da prescrição, consignando que o crédito tributário foi definitivamente constituído em 11/05/2016, data da notificação do contribuinte acerca do auto de infração, afastando a alegação de que o termo de re-ratificação da resolução teria efeitos interruptivos, nos termos da Súmula 622 do STJ.

4.
Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o voto condutor do acórdão embargado afasta a aplicação da equidade, com base no Tema 1.076 do STJ, destacando que o valor atualizado da CDA não enseja condenação excessiva, sendo adequada a aplicação do percentual mínimo previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

5.
A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou temas jurisprudenciais indicados pela parte embargante não configura, por si só, omissão, conforme entendimento jurisprudencial pacificado. O prequestionamento numérico ou sacramental não é exigido quando a matéria foi enfrentada de forma fundamentada.

6.
O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF não implicou a determinação de suspensão nacional dos feitos, sendo incabível a alegação de omissão por ausência de pronunciamento sobre sua aplicação no caso concreto.

7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao acolhimento com o exclusivo objetivo de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, conforme reiterada jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada as teses jurídicas suscitadas pelas partes não incorre em omissão, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais ou temas jurisprudenciais invocados.

2. O Tema 1.076 do STJ impede a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico é mensurável e não configura condenação excessiva.

3. A simples existência de repercussão geral reconhecida no STF (Tema 1.255) não impõe a suspensão nacional dos processos sobre a matéria, salvo expressa determinação da Suprema Corte.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022, I a III; CTN, art. 174; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 622; STJ, Tema 1.076; TJES, Emb. Decl. Ap. 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; TJES, Ap. Cív. 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.07.2024; TJES, Ap. Cív. 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
por maioria de votos
,
negou provimento
ao recurso da parte Embargante no bojo de Agravo de Instrumento interposto pela própria parte ora embargante.

Em suas razões recursais de Id nº 11448396, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente:
i)
sobre a inexistência de esgotamento da instância administrativa, o que impactaria no marco inicial da prescrição do crédito tributário; e
ii)
sobre a inaplicabilidade do arbitramento tarifado dos honorários advocatícios em razão da pendência de julgamento do Tema 1.255 pelo STF, além de suposta aplicabilidade do Tema 1.229 do STJ por analogia.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que sejam supridas tais omissões, com efeitos infringentes, de modo a reconhecer a ausência de prescrição do crédito tributário e, subsidiariamente, permitir a fixação dos honorários advocatícios por equidade ou a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.255/STF.

Contrarrazões apresentadas por
RODAGASES TRANSPORTES LTDA
no Id n. 12183746, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que o acórdão apreciou de forma adequada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto ao termo inicial da prescrição e aos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de abril de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
por maioria de votos
,
negou provimento
ao recurso da parte Embargante no bojo de Agravo de Instrumento interposto pela própria parte ora embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil
. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ART. 174 DO CTN. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição do crédito tributário referente à CDA nº 3539/2021 e fixou honorários advocatícios no percentual mínimo sobre o valor do proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do crédito tributário representado pela CDA nº 3539/2021, e (ii) estabelecer a adequação da fixação de honorários advocatícios em percentual mínimo ou por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição do crédito tributário é regulada pelo art. 174 do CTN, sendo que o termo inicial para contagem do prazo é a constituição definitiva do crédito. No caso, o prazo começou a correr em 11/05/2016, e a execução fiscal foi proposta somente em 29/06/2021, após o decurso do prazo prescricional de cinco anos.

4.
O termo de re-ratificação não tem efeito interruptivo do prazo prescricional, conforme entendimento do STJ e da Súmula nº 622.

5.
Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o Tema 1.076 do STJ, que determina a fixação de honorários com base no proveito econômico obtido, quando este for mensurável, não cabendo arbitramento por equidade, já que o proveito econômico obtido, representado pela CDA prescrita, não configura condenação excessiva do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Em suas razões recursais, o
Estado do Espírito Santo
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a inexistência de esgotamento da instância administrativa, o que impactaria no marco inicial da prescrição do crédito tributário, bem como no tocante à inaplicabilidade do arbitramento tarifado dos honorários advocatícios diante da pendência de julgamento do Tema 1.255/STF e da relevância do Tema 1.229/STJ por analogia. Diante disso, requer o provimento dos embargos para a manifestação expressa sobre os referidos pontos, com efeitos infringentes.

A parte embargada Rodagases Transportes LTDA, por sua vez, apresentou contrarrazões no Id. n. 12183746, pugnando pelo desacolhimento dos embargos, sob o fundamento de inexistência dos vícios alegados.

Pois bem.

No que diz respeito à suposta omissão quanto à constituição definitiva do crédito tributário e ao termo inicial da prescrição, verifica-se que o voto condutor analisou expressamente a questão, ao assentar que:

No tocante à prescrição da CDA nº 3539/2021, imperioso destacar que o crédito tributário será considerado devidamente constituído a partir da data do vencimento do tributo não pago e, se houver recurso administrativo, estará constituído o crédito a partir da notificação da decisão final prolatada na esfera administrativa... No caso em apreço, o termo inicial do prazo prescricional é a data da notificação do contribuinte acerca do auto de infração, quando se deu a constituição do crédito tributário em 11.05.2016. (...) O termo de re-ratificação da resolução tão somente reitera os termos da notificação anteriormente expedida no ano de 2016, não tendo o condão de interromper o prazo prescricional iniciado no ano de 2016.”

Portanto, não há que se falar em omissão, eis que a matéria foi devidamente enfrentada, inclusive com referência expressa à Súmula 622 do STJ, invocada pelo embargante.

Quanto à alegada omissão no que tange à fixação dos honorários advocatícios, também não assiste razão ao embargante.

O voto condutor enfrentou com clareza a controvérsia, reconhecendo a inaplicabilidade da apreciação equitativa na hipótese dos autos, por força do
Tema 1.076 do STJ
, afirmando que:

Em que pese os argumentos expedidos pelo Estado recorrente, não vislumbro a possibilidade de fixar os honorários sucumbenciais por juízo de equidade, em atenção ao que restou decidido no Tema 1.076 do STJ... O valor da CDA prescrita, atualizada, atinge a cifra de R$ 386.609,33. (...) A fixação dos honorários, se feita exclusivamente com base nos percentuais mínimos sobre o proveito econômico (art. 85, §§2º e 3º, do CPC), não importa, nesse caso específico, em condenação excessiva do Estado.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei ou temas jurisprudenciais mencionados pela ora embargante. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 13/11/2018, Publicado em: 23/11/2018.

Ressalte-se, ainda, que
não merece prosperar a tese recursal quanto à alegada necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.255 do STF
.

Isso porque, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral no
RE nº 1.412.073/SP
, formador do tema 1.255, não ressaltou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria do arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando os parâmetros legais forem elevados.

Em consulta à página eletrônica do STF relativa aos recursos de repercussão geral com suspensão nacional não se constata o tema 1255.

Nesse sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

Por derradeiro, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se, ainda, que o objetivo declarado de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente quando as questões levantadas na apelação cível foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que esta tenha contrariado a pretensão do recorrente, repita-se.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Desse modo,
não merece acolhida o inconformismo recursal deduzido
, sendo a
manutenção da decisão embargada medida impositiva
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo inalterado o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar